Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801424-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO THIAGO MONTEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tentativa Latrocínio – Decreto de Prisão Preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Presentes os pressupostos do Art. 312 do Código de Processo Penal – Agente que encontra-se Foragido - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0801424-82.2020.8.14.0000

Paciente: CLÁUDIO THIAGO MONTEIRO DA COSTA

Impetrante: Raimundo Reis de Almeida - Advogado

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena

Procurador
a
de Justiça:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

Trat
a-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
CLÁUDIO THIAGO MONTEIRO DA COSTA,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena (Proc. nº 0011329-57.2019.8.14.0008)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
teve a prisão preventiva decretada, por supostamente ser o autor intelectual do delito tipificado no Art. 157, §3º, III c/c Art. 14, II e Art. 29,
caput
, do CPB; manejou pedido de revogação, indeferido pelo Juízo. Diz ainda, que o mandado não foi cumprido e audiência de instrução foi designada para o dia 31.03.2020; e o constrangimento ilegal resta configurado ante a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, além do paciente ser detentor de predicados pessoais favoráveis para responder ao processo solto.
Pede então, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e/ou a substituição por medida cautelar diversa da prisão.

Prestadas as informações de estilo (fls. 37/38 - ID Num
2797831
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
a decisão (fls. 14/17-ID Num
2764784)
, que decretou a prisão preventiva de
CLÁUDIO THIAGO MONTEIRO DA COSTA, datada de 10.12.2019, cujo mandado de prisão ainda não foi cumprido, em razão da fuga do paciente
do distrito da culpa, acusado da prática de latrocínio na forma tentada.

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 37/38 - ID Num
2797831
),
data 29 de novembro de 2019, por volta das 20h00, o acusado Remenson cometeu o crime de latrocínio em sua forma tentada, sendo que o paciente seria o mandante e vizinho das vítimas. Os Policiais Militares realizaram as diligências necessárias que resultaram na prisão em flagrante do acusado Remenson. Durante o regime de plantão a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente
, que, inclusive, encontra-se na condição de foragido
.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
decretou a prisão preventiva, às fls. 14/17-ID Num
2764784,
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, pois
o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
elementos
que justificaram a
determinação para o enclausuramento
do paciente,
diante da alta reprovabilidade da conduta, latrocínio na forma tentada contra a vítima
,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
motivação no
decisum
combatido
.

Nota-se, desta forma, que a preventiva
está
alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
(réu foragido)
, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do
crime de tentativa de latrocínio, tudo, com a devida motivação que se requer das decisões judiciais
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
prev
entiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Portanto, existem razões mais que suficientes para o não deferimento do pedido, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o paciente não encontra-se preso
(foragido)
.

Ressalto ainda, que o crime imputado ao paciente comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos, portanto cabível a segregação cautelar (artigo 313 do Código de Processo Penal).

Por fim, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020